Tribunal: TJSP
Processo: 2055808-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença instaurado para pagamento de honorários sucumbenciais. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Inconformismo. Não cabimento. Alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias. Possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença instaurado para pagamento de honorários sucumbenciais. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Inconformismo. Não cabimento. Alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias. Possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do débito. Exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Não demonstrado que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Decisão mantida. Agravo improvido.